Tribunal: STJ
Processo: 0063712-27.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380863 - RJ (2023/0192305-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: TATIANA PENNA FERREIRA FERRAZ CAMPOS - RJ103951
AGRAVADO
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S A
ADVOGADOS
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES -
RJ137473
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
LEVANTAMENTO
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, mantendo a competência do juízo de
recuperação judicial para decidir sobre o levantamento de valores
depositados antes do pedido de recuperação.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que o juízo de recuperação
judicial é competente para examinar atos de constrição sobre o
patrimônio da recuperanda, inclusive depósitos judiciais realizados
antes do pedido de recuperação.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50993873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: e69720e6-d186-420c-8fc3-3b1a419af400

Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: e69720e6-d186-420c-8fc3-3b1a419af400

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380863 - RJ (2023/0192305-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: TATIANA PENNA FERREIRA FERRAZ CAMPOS - RJ103951
AGRAVADO
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S A
ADVOGADOS
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES -
RJ137473
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
LEVANTAMENTO
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, mantendo a competência do juízo de
recuperação judicial para decidir sobre o levantamento de valores
depositados antes do pedido de recuperação.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que o juízo de recuperação
judicial é competente para examinar atos de constrição sobre o
patrimônio da recuperanda, inclusive depósitos judiciais realizados
antes do pedido de recuperação.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório de fls.
Jose Antonio Ribeiro da Silva
602/605, que negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que a decisão do
Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte, incidindo,
assim, a Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA50992861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: e28aa2c9-d453-4642-83db-0336a8002023

A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, a possibilidade de
levantamento de depósito judicial realizado em data anterior ao processamento da
recuperação judicial da empresa devedora.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 629).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos
arts. 6o, I e II, e 59 da Lei n. 11.101/2005; e 924, II, do CPC. Sustenta, em resumo, que:
a decretação da recuperação judicial não obsta a expedição de mandado de pagamento
(I)
para levantamento de valor incontroverso, depositado judicialmente antes da decisão de
processamento da recuperação judicial. Ademais, o plano de recuperação judicial implica
novação dos créditos anteriores ao pedido, mas não afeta valores depositados com
expressa finalidade de pagamento antes do decisório de recuperação; e
a execução foi
(II)
extinta por força do depósito judicial realizado pela empresa recorrida, não havendo que
se falar em suspensão de execução.
Ao tratar do tema relativo ao levantamento de valores depositados
judicialmente antes do
de processamento da recuperação judicial, o Tribunal de
decisum
origem consignou que (fls. 61/63):

A suspensão de execuções contra a empresa devedora de que trata o artigo 6o,
da Lei 11.101 /051 fundamenta-se na instituição de concursalidade, em
homenagem ao princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 472 da
mesma, ensejando, segundo lições doutrinárias, o sobrestamento de todo e
qualquer ato judicial que represente alguma forma de constrição ou retirada de
ativos da recuperanda, com exceção das hipóteses ressalvadas na própria lei.
Cinge-se a controvérsia em analisar se a integral proteção patrimonial da
empresa em recuperação afeta valores depositados com expressa finalidade de
pagamento em sede executiva. No caso, a Supervia, agravada, executada no
processo 0149992-62.2002.8.19.0001, reconheceu como devido aos agravantes,
exequentes, o valor de R$420.359,27 (quatrocentos e vinte mil trezentos e
cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), efetuando o depósito judicial da
quantia incontroversa em
:
29/10/2020
[...]
A decisão proferida pela 6a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, no bojo do
processo 0125467-49.2021.8.19.0001, deferiu o pedido de recuperação judicial
e determinou a suspensão das ações e execuções ajuizadas contra a empresa
Supervia por 180 (dias), data de
.
28/06/2021
Documento eletrônico VDA50992861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: e28aa2c9-d453-4642-83db-0336a8002023

Embora operado o depósito da quantia incontroversa na demanda principal
deste agravo, 0149992-62.2002.8.19.0001, antes da determinação liminar de
suspensão das execuções contra a devedora recuperanda pelo Juízo em que se
processa a recuperação judicial da agravada e ainda que se possa cogitar, em
tese, que a determinação alcance somente os pagamentos supervenientes, uma
vez que o ato voluntário encerra a relação creditícia e ainda que a inauguração
de regime concursal aparente tem efeitos ex nunc, cabe ao juiz da vara
empresarial indicar a diretriz que deve ser aplicada aos inúmeros casos
semelhantes nas execuções agora sobrestadas.
Assim, suspensas todas as execuções em face da agravada a possibilidade de
expedição de alvará ou mandado de pagamento, se já houver nesta depósito com
força de pagamento de valores em momento anterior à decisão que deferiu a
recuperação, deverá ser analisada pelo Juízo recuperacional, que decidirá se os
valores adimplidos pela recorrida antes do deferimento de sua recuperação
podem ou não ser levantados pelos outrora credores, sob pena de tratamento
diferenciado frente àqueles que ostentam a mesma condição.
[...]
Pelos motivos já expostos, porque o artigo 6o, II, da LRF é imperativo e uma
vez que não há notícia de que o juízo recuperacional da Supervia tenha se
manifestado sobre a hipótese, de modo genérico ou até mesmo individual, não
pode o juiz da execução a quo mandar expedir o requerido mandado de
pagamento para levantamento do valor incontroverso já depositado em favor
dos recorrentes. Assim sendo, a manutenção da decisão agravada que indeferiu
o levantamento da quantia na execução é medida que se impõe.

Dessa forma, observa-se que o Juízo local, ao manter decisão que indeferiu
o levantamento da quantia na execução, deliberou em conformidade com o entendimento
desta Corte, incidindo, assim, a Súmula n. 83/STJ.
Ilustrativamente, confira-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
RECUPERACIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso
especial, determinando a competência do Juízo de recuperação judicial para
decidir sobre o levantamento de quantia depositada antes do pedido de
recuperação.
2. Ação de reparação de danos decorrente de queda entre trem e plataforma,
com condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor, cujo
cumprimento ocorreu antes do pedido de recuperação judicial.
3. Pedido de recuperação judicial ajuizado em junho de 2021, com deferimento
em junho de 2022, após os pagamentos da condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de recuperação judicial é
competente para decidir sobre o levantamento de valores depositados antes do
pedido de recuperação.
Documento eletrônico VDA50992861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: e28aa2c9-d453-4642-83db-0336a8002023

5. Alega-se que, mesmo com o adimplemento integral da obrigação antes do
pedido de recuperação, a competência do juízo universal não deve incidir sobre
valores ainda depositados.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o juízo de recuperação judicial é
competente para examinar atos de constrição sobre o patrimônio da
recuperanda, inclusive depósitos judiciais realizados antes do pedido de
recuperação.
7. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento pacífico do
STJ, que determina a competência do juízo recuperacional para tais questões.
8. Não se aplica a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, pois o agravo não
constitui ato protelatório.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "O juízo de recuperação judicial é competente para decidir
sobre o levantamento de valores depositados antes do pedido de recuperação,
conforme entendimento pacífico do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 2o; CPC/2015, art.
1.021, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 183.445/SC,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
;
20/8/2024
STJ, AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp 2.028.281/RJ, Rel. Min.
23/4/2014
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, CC n. 175.655
30/10/2023
/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
8/2/2023
.
13/2/2023
(
, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AgInt no REsp n. 2.162.613/RJ
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS
PELA RECUPERANDA, EM OUTRO PROCESSO, ANTERIORMENTE AO
PEDIDO
DE
SOERGUIMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL PARA DECIDIR A RESPEITO DA DESTINAÇÃO
DOS RESPECTIVOS VALORES. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que o juízo onde se
processa a recuperação judicial é o competente para examinar a manutenção e
/ou eventual prosseguimento dos atos de constrição que incidam sobre o
patrimônio de sociedade em processo recuperacional, inclusive sobre depósitos
judiciais realizados pela empresa recuperanda antes do pedido soerguimento.
2. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no CC n. 183.445/SC
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
22/8/2024
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA50992861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:43
Código de Controle do Documento: e28aa2c9-d453-4642-83db-0336a8002023

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.380.863 / RJ
Número Registro: 2023/0192305-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00637122720218190000
01499926220028190001
1499926220028190001
202225203549
637122720218190000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: TATIANA PENNA FERREIRA FERRAZ CAMPOS - RJ103951
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
S A
ADVOGADOS : JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: TATIANA PENNA FERREIRA FERRAZ CAMPOS - RJ103951
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
S A
ADVOGADOS : JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
Documento eletrônico VDA50974173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:23
Código de Controle do Documento: cf83cb46-5717-44d3-bf41-264689391309

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:23
Código de Controle do Documento: cf83cb46-5717-44d3-bf41-264689391309